Tribunal: TJSP
Processo: 0006847-31.2008.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2004/2007 - Art. 40 da LEF – Prévia suspensão e arquivamento dos autos – Desnecessidade – Prazo automático - Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória pelos tribunais - Prazo de suspensão de 1 ano e do respectivo prazo

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2004/2007 - Art. 40 da LEF – Prévia suspensão e arquivamento dos autos – Desnecessidade – Prazo automático - Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória pelos tribunais - Prazo de suspensão de 1 ano e do respectivo prazo prescricional que têm início com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis – Hipótese dos autos em que não houve qualquer providência frutífera para a satisfação do crédito por mais de seis anos, contados a partir em que a exequente tomou conhecimento da primeira tentativa frustrada de constrição de bens – Precedentes - Prescrição intercorrente configurada – Sentença mantida – Recurso improvido.